Tribunal: STF
Processo: Rcl 92394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO: ELEMENTOS AINDA NÃO DOCUMENTADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes, em 24.3.2026, contra ato do Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, nos autos do Processo n. 0814444-19.2023.8.15.2002, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma haver “quadro de inequívoca assimetria processual, no qual a acusação detém acesso integral às provas, enquanto a defesa é obrigada a se manifestar sem conhecimento completo dos elementos que embasam a imputação, o que compromete, de forma grave, o exercício do contraditório e da ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão proferida no âmbito da Medida Cautelar nº 0812879-75.2024.8.15.0000, sob relatoria da autoridade reclamada, ao permitir que elementos probatórios permaneçam inacessíveis à defesa — mesmo já estando documentados e sob posse do Ministério Público - afronta diretamente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “a ilegalidade se evidencia pelo fato de que: a) há elementos probatórios já produzidos no âmbito da medida cautelar; b) tais elementos foram encaminhados ao Ministério Público; c) o próprio Parquet reconhece sua existência ao requerer prazo para relatório; d) mesmo assim, a defesa permanece sem acesso a esse acervo; e) simultaneamente, corre prazo para apresentação de defesa no processo principal” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o recebimento da presente Reclamação Constitucional, com a devida autuação e distribuição, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil; 
b) a concessão da medida liminar, nos termos já expostos, para: 
b.1) determinar o imediato acesso da defesa a todos os elementos de prova já documentados no âmbito da Medida Cautelar nº 0812879-75.2024.8.15.0000, inclusive aqueles já encaminhados ao Ministério Público; 
b.2) subsidiariamente, suspender o prazo para apresentação de defesa no processo nº 0814444-19.2023.8.15.2002 até que seja assegurado o pleno acesso da defesa ao acervo probatório;
b.3) suspender a prática de quaisquer atos processuais que possam implicar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; 
c) a notificação da autoridade reclamada para que preste informações, nos termos da legislação aplicável; 
d) a oitiva do Ministério Público Federal; 
e) ao final, o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para: 
e.1) reconhecer a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 
e.2) cassar o ato reclamado, assegurando à defesa acesso integral a todos os elementos de prova já documentados; 
e.3) declarar a nulidade de eventuais atos processuais praticados sem a observância do pleno acesso da defesa ao acervo probatório, caso já consumados;” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Põe-se em foco nesta reclamação se o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, do Tribunal de Justiça da Paraíba, no Processo n. 0814444-19.2023.8.15.2002, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. O Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, do Tribunal de Justiça da Paraíba, indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação de resposta preliminar, no qual a defesa pleiteara acesso a medida cautelar de quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático com a seguinte fundamentação:
“Analisando detidamente os autos, verifica-se que a insurgência defensiva não comporta acolhimento. 
O rito das ações penais de competência originária dos tribunais, disciplinado pela Lei nº 8.038/90, prevê, em seu art. 4º, a fase de resposta preliminar, destinada a permitir ao denunciado a apresentação de argumentos aptos a obstar o recebimento da peça acusatória, mediante juízo de delibação sumária. 
Não assiste razão à defesa ao sustentar que o prazo para resposta deve ficar condicionado à conclusão de todas as diligências periciais ou à integralização de dados brutos oriundos de medidas cautelares ainda em processamento. 
Conforme já assentado em decisões anteriores proferidas por este Relator no presente feito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 restringe-se ao acesso aos elementos de prova já formalmente documentados e juntados aos autos. A expectativa de produção futura de laudos ou o tratamento de dados massivos ainda em curso no âmbito investigativo não constitui óbice ao oferecimento da resposta preliminar, que deve se ater aos fatos narrados na denúncia e às provas que a lastreiam. 
Registre-se que este Relator já determinara o saneamento do feito em decisões pretéritas, assegurando a regular habilitação da defesa técnica nos autos da medida cautelar sigilosa nº 0812879-75.2024.8.15.0000. Conforme certificado pela Gerência Judiciária (ID 38445312), o patrono do investigado foi devidamente cadastrado em 30 de outubro de 2025, passando a ter acesso, desde então, ao conteúdo probatório que deu suporte à imputação ministerial. 
Ademais, a denúncia destes autos já se acha oferecida com suporte probatório mínimo, o que se confirma pelo fato de que os demais investigados, submetidos ao mesmo contexto fático, lograram exercer regularmente a defesa preliminar. 
Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa, mas tão somente o esgotamento das justificativas para a postergação de ato processual já reiteradamente adiado. A concessão de dilação de prazo deve observar critérios de razoabilidade e efetiva necessidade técnica, inexistentes no caso concreto. 
Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela defesa de Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes” (e-doc. 5).
6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso ao Processo n. 0814444-19.2023.8.15.2002 tenha sido indevidamente restringido.

Na decisão impugnada, a autoridade reclamada realçou que a “expectativa de produção futura de laudos ou o tratamento de dados massivos ainda em curso no âmbito investigativo não constitui óbice ao oferecimento da resposta preliminar, que deve se ater aos fatos narrados na denúncia e às provas que a lastreiam” (fl. 4, e-doc. 5).

O desembargador reclamado concluiu que o procedimento ao qual o reclamante pleiteara acesso não está finalizado, não se tratando sequer de elementos de prova já documentados nos autos, pelo que sua disponibilização seria indevida.

Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).

Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INDEFERIMENTO TEMPORÁRIO JUSTIFICADO. RISCO DE FRUSTRAR DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, fundada em suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, diante da negativa de acesso da defesa a elementos probatórios constantes de cautelar sigilosa no curso de investigação criminal. Os agravantes alegam que a prisão temporária foi decretada sem motivação idônea e que o acesso ao inquérito foi concedido de forma parcial e ineficaz, mantendo-se ocultas provas essenciais à defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de acesso à integralidade dos elementos informativos da cautelar sigilosa configura violação à Súmula Vinculante nº 14; e (ii) estabelecer se o agravo regimental cumpriu os requisitos de admissibilidade, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A reclamação constitucional somente é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade de suas decisões ou assegurar a observância de súmula vinculante, não se prestando como sucedâneo recursal ou instrumento de revisão de interpretação jurisprudencial sem eficácia vinculante. A Súmula Vinculante nº 14 assegura à defesa acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, desde que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não abrangendo diligências em curso cujo acesso possa comprometer a eficácia da investigação. No caso concreto, a autoridade reclamada concedeu acesso à defesa aos elementos já documentados no inquérito policial e em cautelar conexa, indeferindo, porém, o acesso a outra cautelar sigilosa, em razão da existência de diligências em andamento, o que justifica o indeferimento temporário. A jurisprudência do STF admite o indeferimento temporário do acesso a provas documentadas quando houver risco concreto à eficácia das investigações, não configurando, nessa hipótese, violação à Súmula Vinculante nº 14. O agravo regimental não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre a suposta ocultação de provas, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza seu conhecimento, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF e da jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: A negativa de acesso a elementos probatórios ainda não documentados ou cuja divulgação possa comprometer diligências em curso não configura violação à Súmula Vinculante nº 14. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF. A reclamação constitucional não se presta à rediscussão de matéria sem eficácia vinculante, tampouco deve funcionar como sucedâneo recursal” (Rcl n. 83.813-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.10.2025).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste ofensa ao enunciado vinculante n. 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 59.416-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.11.2024).

7. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora